Tribunal: TJSP
Processo: 1024318-32.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Inexistência do vício elencado no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil – Matéria suscitada, devidamente apreciada no acórdão – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1024318-32.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
ROSEMARY DOS SANTOS MOREIRA, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024318-32.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 3968
2
Embargos de Declaração no 1024318-32.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Rosemary dos Santos Moreira
Embargado: Banco do Brasil S/A
MM. Juiz de Direito: Daniel Ribeiro de Paula
Comarca: Santos 11a Vara Cível
Voto no 3968
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão
-
Inexistência do vício elencado no art. 1.022, II, do Código
de Processo Civil
Matéria suscitada, devidamente
apreciada no acórdão Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos, tempestivamente, em
relação ao v. acórdão de fls. 252/258, que, por votação unânime, negou provimento
ao recurso.
O embargante, em síntese, alega omissão na análise do pedido de
declaração de cobrança de juros em patamar muito superior à média de mercado,
motivo pelo qual, requer a respectiva integração e o provimento do recurso com
efeitos infringentes.
É o relatório.
Com espeque no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, cumpre
observar que o vício de omissão que comporta a oposição de embargos de
declaração, caracteriza-se pela ausência de apreciação de questões importantes para o
julgamento, suscitadas pelas partes, passíveis de cognição de ofício pelo órgão
julgador, ou que sejam ínsitas à competência originária ou à competência recursal,
bem como seus respectivos fundamentos (BARBOSA MOREIRA, José Carlos.
Comentários ao Código de Processo Civil: Lei no 5.869 de 11 de janeiro de 1973.
Volume V. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 550-553; e NEVES, Daniel
Amorim
Assumpção.
Manual
de
Direito
Processual
Civil. 8.
ed.
Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1590).
Ora, in casu, não se vislumbra qualquer vício deste jaez.
A decisão embargada, em seu bojo, trouxe fundamentação
suficientemente clara a demonstrar em que sentido a matéria foi decidida, não se
verificando a omissão alegada nos embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024318-32.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 3968
3
A propósito, impende consignar que o v. Acórdão embargado
explicitou que:
“A autora verberou, na exordial, que as taxas de juros previstas no
contrato (fl. 08), de 4,43% ao mês e 68,22% ao ano, são muito
superiores à média de mercado, que, à época, era de 2,22% ao mês
(fl. 09).
(...) Convém, esclarecer, inicialmente, que a taxa média do mercado
representa uma referência, de modo que a cobrança de taxa superior
não representa automaticamente abusividade, conforme consagra,
aliás, a Súmula no 382 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si
só, não indica abusividade”.
Vale dizer, em se tratando de média, afigura-se aceitável a variação
das taxas praticadas pelas instituições financeiras para mais ou para
menos, sendo certo que a caracterização da abusividade irá variar de
acordo com o panorama do mercado financeiro, as partes envolvidas,
o prazo do contrato, entre outros, o que impossibilita a adoção de
critérios genéricos e universais, cabendo somente ao juiz, no exame
das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados
foram ou não abusivos.
(...) Nessa senda, faz-se mister a comprovação de nítida diferença
entre as taxas, com o escopo de robustecer a propalada ilegalidade.
Ademais, convém destacar que os contratos de empréstimo devem ter
taxas praticadas com fundamento no perfil de cada mutuário, o que
enseja a tendência de pactuação de taxas remuneratórias mais altas
quanto maior for o risco envolvido.
No caso em tela, comparando-se os juros aplicados (68,22% a.a.)
com a média da modalidade de crédito (30,12% a.a.) disponibilizada
no
sítio
eletrônico
do
Banco
Central
(https://www.bcb.gov.br/estatisticas/historicoestatisticas), reputo que
não restou configurada a propalada abusividade contratual.” (fls.
254/257).
Verifica-se, então, que a decisão colegiada apreciou especificamente a
questão acerca da ausência de abusividade nos juros cobrados em comparação com a
taxa média de mercado.
Tecidas essas considerações, conclui-se que a finalidade dos
embargantes, cinge-se a rediscutir o mérito recursal, denotando caráter nitidamente
infringente, o que se afigura inadmissível nesta fase.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024318-32.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 3968
4
integralmente o v. acórdão.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator